Tribunal: TJSP
Processo: 1016284-53.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 11.960/09 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 11.960/09 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu, para os casos de natureza previdenciária, a incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e quanto aos juros de mora, sua incidência segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da sua entrada em vigor. Manutenção do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016284-53.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
DARCI DE MORAES CAMARGO, GERALDO AZEVEDO ANDRADE, GENESIO DE
OLIVEIRA BENEVIDES, DANIEL DE OLIVEIRA, RUBENS COLLI, GILBERTO
ZINDERSCHI, AURELIO GETULIO GUIDOLINO, SIDNEI LAZINHO TROVAO,
EZEQUIEL SIMI, GERALDO PAVANI e CLARINDO DE SOUZA e Apelante JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o venerando
acórdão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016284-53.2013.8.26.0053 -Voto no 33.035
2
VOTO No 33.035 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1016284-53.2013.8.26.0053 de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES E APELADOS: DARCI DE MORAES CAMARGO E OUTROS E
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art.
1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. Acórdão que determinou a
aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a
Lei 11.960/09 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no
870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu,
para os casos de natureza previdenciária, a incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91, e quanto aos juros de mora, sua incidência segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a
partir da sua entrada em vigor. Manutenção do v. acórdão.

A SPPREV e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpuseram
recursos extraordinário (fls. 131/138) e especial (fls. 140/148) contra o v. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso por elas interposto e à remessa necessária e
deu provimento ao apelo dos autores (fls. 120/128).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do STF
(fls. 175/176), bem como do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior
Tribunal de Justiça (fls. 177/179).
Os autos vieram à conclusão para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016284-53.2013.8.26.0053 -Voto no 33.035
3
É o relatório.
Em discussão a respeito de base de cálculo da sexta-parte dos
servidores inativos, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público entendeu que o
adicional deve incidir sobre a integralidade, pois todas as vantagens que integram a
proventos de aposentadoria e pensão dos autores necessariamente estavam
incorporadas aos vencimentos. No tocante aos consectários legais, afastou a
incidência da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária, aplicando o índice da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e aos juros moratórios a observância da
caderneta de poupança, nos termos do que dispõe o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
considerada a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor
(fls. 120/128).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público,
para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE, Tema no 810, do STF, bem como do REsp no 1.492.221/PR Tema
905 pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 175/179).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016284-53.2013.8.26.0053 -Voto no 33.035
4
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016284-53.2013.8.26.0053 -Voto no 33.035
5
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
“3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls. 177/179,
grifo nosso).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 e ao apreciar
embargos de declaração, deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo
por maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n.
11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016284-53.2013.8.26.0053 -Voto no 33.035
6
inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015 , a
taxa referencial não pode ser aplicada.
É certo que, o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR foi mais
abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE Tema 810.
Assim, não é o caso de retratação do julgado, vez que, tratando-se de
condenação de natureza previdenciária, deverá incidir o INPC (Tabela Prática do
Tribunal de Justiça), para fins de correção monetária, e, quanto aos juros de mora, a
incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator